Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-26.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800535-26.2023.8.14.0000

REQUERENTE: IGOR FABIANO DE ANDRADE E SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800535-26.2023.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): IGOR FABIANO DE ANDRADE E SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). LUÍS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE SEGUNDO GRAU. APELAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROVIDA. CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CP.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ARTIGO 621, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. ERRO NA DOSIMETRIA DA SANÇÃO IMPOSTA. INOCORRÊNCIA DE REPAROS. PRETENSÃO DE NOVA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. MANEJO DA DEMANDA REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________
.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0800535-26.2023.8.14.0000

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REVISIONANDO(AS): IGOR FABIANO DE ANDRADE E SILVA

ADVOGADO(AS): DR(A). MICHELE A. T. BELÉM – OAB/PA 15873

DR(A). DORIVALDO DE A. BELÉM – OAB/PA 3555

DR(A). LUÍS F. DE C. SANTOS – OAB/PA 30580

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). MARIA DO S. M. C. MENDO

RELATOR(A): DES(A). EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
IGOR FABIANO DE ANDRADE SILVA
, objetivando desconstituir decisão constante do Acórdão de nº 181429, deste E. Tribunal, que julgou provida a apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença absolutória do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos de ação penal nº 0001398-90.2003.8.14.0401, condenando-o à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB.

Do acórdão supramencionado da lavra da 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, não houve recurso, tendo a decisão transitado em julgado.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

Alega, o requerente que sua condenação é manifestamente contrária a teste expresso de lei (artigo 155 do CPP) e a evidência dos autos, pugnando pela sua absolvição e, alternativamente, pelo redimensionamento da pena aplicada, de acordo com os artigos 59 e 61 do CP.

Por tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal a fim de cassar a sentença rescindenda.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da revisão.

É o Relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DO MÉRITO

Verifico que o Peticionário busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem apresentação de prova nova judicializada, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o Acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez, o acerto da decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à condenação do revisionando, sem que houvesse provas suficientes para tal e a dosimetria da reprimenda aplicada contrária ao texto expresso da lei, cingiram-se a repisar pontos já debatidos e derrubados, tanto pela sentença de primeiro grau, quanto em sede de recurso, que ficou assim ementado:

“(...) ACORDÃO Nº. 181.429.
APELAÇÃO CRIMINAL – N.º 0001398-90.2003814.0401. APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. APELADO: ERLON DAMIÃO JORGE DA CONCEIÇÃO.
APELADO: IGOR FABIANO DE ANDRADE E SILVA
. APELADO: WILLAMES DA SILVA SANTOS. PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES. RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. EMENTA: PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, I, II DO CPB E ART. 180, CAPUT DO CPB – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU – PRESENÇA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DOS RÉUS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL –
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
CONDENAÇÃO DOS RÉUS COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFICIO. 1. O Magistrado a quo entendeu que absolvição dos réus, por ausência de provas, contudo,
ao analisar os autos, observo provas robustas de autoria e materialidade delitiva
. 2. O art. 155 do CPP dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.... Portanto, não se pode condenar alguém com provas, exclusivamente, colhidas na fase investigatória.
3. No presente caso, além das provas colhidas na fase policial, temos a confissão de dois dos réus, que corroboram tudo que foi apurado na fase investigatória. Portanto, deve-se levar em consideração o conjunto de provas, para se chegar a uma conclusão lógica.4. Observa-se que os depoimentos prestados pela vítima, na fase apuratória, encontra-se em perfeita harmonia com as confissões dos réus na fase judicial.
5. Prescrição: Verifico a ocorrência da prescrição com relação ao réu WILLAMES DA SILVA SANTOS, o qual está sendo acusados da pratica do crime descrito no art. 180, caput do CPB. 6.O art. 180 do CPB prevê o crime de receptação e possui como pena máxima estipulada 04 anos de reclusão e multa. 7. O art. 109, IV do CP estabelece que prescreve em 08 anos, se o máximo da pena é superior a 2 anos e não excede a 4. 8. O crime ocorreu em 18.12.2002, a denúncia foi recebida em 17.03.2003, a sentença foi proferida em 27.05.2014, contudo trata-se de sentença absolutória, a qual não interrompe do prazo prescricional, em sendo assim, da data do recebimento da denúncia até a presente data passaram-se mais de 14 anos, portanto, o crime descrito no art. 180, caput do CP está prescrito. 9. Desta forma, a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, tendo transcorrido mais de 14 anos da data do recebimento da denúncia, quando o prazo prescricional para o mencionado crime é de 08 anos. Portanto, o Estado perdeu seu Jus puniendi, em relação ao réu WILLAMES DA SILVA SANTOS, face a configuração da prescrição intercorrente. Em sendo assim, declaro extinta a punibilidade do réu WILLAMES DA SILVA SANTOS, com base no art. 109 do CPB. 10. Dosimetria do Réu ERLON DAMIÃO JORGE DA CONCEIÇÃO: 11. Após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico a existência de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que permite a aplicação da pena base acima do mínimo legal, desta conforma considerando a gravidade do crime, a conduta do réu e suas circunstâncias fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 30 dias multa. 12. Na segunda fase da dosimetria verifico circunstância atenuante relativa a confissão, pelo que reduzo a pena em 06 meses e 5 dias multa, e diante da inexistência de circunstâncias agravantes, a pena intermediaria resulta em 07 anos e 06 meses de reclusão e 25 dias multa. 13. Na terceira fase da dosimetria verifica-se duas causas de aumento de pena, ameaça exercida mediante emprego de arma e concurso de agentes. O concurso de agentes foi utilizado para aumentar a pena base, de forma que não pode ser novamente aplicado, em sendo aplico o aumento de 1/3 relativa a uso de arma, passando a pena a 10 anos de reclusão e 33 dias multa, a qual torno concreta e definitiva. 14. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, ‘a’ da CPB.
15. Dosimetria com relação ao Réu IGOR FABIANO DE ANDRADE E SILVA: 16. Após a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico a existem de 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o que permite a aplicação da pena base acima do mínimo legal, desta conforma considerando a gravidade do crime, a participação do réu e suas circunstâncias fixo a pena base em 08 anos de reclusão e 30 dias multa. 17. Na segunda fase da dosimetria verifico ausência de circunstância atenuante e agravantes, pelo que mantenho a pena base aplicada. 18. Na terceira fase da dosimetria verifica-se uma causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, pelo que aplico o aumento de 1/3 relativa a uso de arma, passando a pena a 10 anos, 08 meses e 40 dias multa, a qual torno concreta e definitiva. 19. A pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, ‘a’ da CPB.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, bem como reconhecer a prescrição com relação a um dos réus, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. Belém, 05 de outubro de 2017. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO. Desembargador Relator. (...) (grifos e negritos meus)

Observa-se que no julgado colacionado, a 3ª Turma de Direito Penal, diante da prova construída concluiu, de forma diversa do magistrado de primeiro grau, pela existência de elementos aptos a legitimar a tese acusatória, uma vez comprovada a autoria delitiva no conjunto probatório dos autos, além do que promoveu proficientemente a dosimetria penal.

Trazendo-se o olhar para os argumentos que embasaram o Acórdão supra, onde o requerido obteve a condenação do requerente, em que se vê que o Colegiado reconheceu a existência de provas aptas a apontá-lo como o autor do crime, e como consequência, aplicou de forma satisfatória a sanção criminal, não merece a mesma qualquer reparo, vez que fundamentada de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolaram o previsto no tipo penal, não havendo assim qualquer nulidade a ser sanada em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão da condenação quando flagrante erro judiciário, não é o caso dos autos, pelo que a irresignação do revisionando não se enquadra nas hipóteses previstas capituladas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados:

“EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMES DE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP.
2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11) (grifos e negritos meus)

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 -
A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu
. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06) (grifos e negritos meus)

Ademais, na hipótese, nenhuma prova ou fatos novos foram arguidos pela defesa que justificassem a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento do recurso de apelação do Órgão Ministerial, que concluiu pela reforma e a condenação do peticionante, no que se refere à autoria, materialidade delitiva e dosimetria da pena.

É incabível portanto, utilizar tal instituto como uma segunda apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal, e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, permitindo admissão em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, face daquilo apontado pelo autor na inicial, qual seja, o artigo 621, inciso I, do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos), até porque autoria e materialidade da conduta criminal foram devidamente demonstradas e a pena do revisionando foi calculado de forma justas por esta Corte.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância com o entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo improcedente a presente Revisão Criminal.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 01/09/2023